Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727481-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS MURILO FRADE NOGUEIRA EMBARGADO: SOUZART MOVEIS EIRELI, ALEX LALAS DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, responder aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023 14:27:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator